Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-70.2024.8.11.0021
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002582-70.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSI WAGNER - CPF: 045.708.161-93 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FRANCINE CRISTINA BERNES REIS - CPF: 071.312.789-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO SINDICAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de ausência de filiação sindical, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização dos danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em analisar a configuração dos danos morais e o montante arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de consumo, para que emerja o dever de reparação (material e moral), deve ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. Nessa espécie de responsabilidade, o ato ilícito é irrelevante, tendo em vista que independe a culpa.

4. O desconto indevido sobre verba de caráter alimentar configura ato ilícito e enseja reparação moral, sendo o dano considerado
in re ipsa
.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado como indenização por danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: " Se a aposentada não desejou filiar, tampouco autorizou o desconto das contribuições em seu benefício previdenciário, situação comprovada por ausência de prova de assinatura em autorização de desconto, estão configurados os danos material e moral sofridos, sendo cabível a reparação pretendida".

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, 27 e 42; Lei 8.213/1991, art. 115, inc. V; Código de Processo Civil, art. 156, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS (Tema 929); TJMT, Apelação Cível nº 1058165-19.2020.8.11.0041 e nº 1001316-90.2020.8.11.0020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1002582-70.2024.8.11.0021

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Associação dos Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos - AMBEC
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Nelsi Wagner
.

O Juiz de 1º grau declarou a ausência de vínculo contratual concernente à contribuição sindical e determinou a proibição de novos descontos no benefício previdenciário da aposentada.

Quanto ao pedido indenizatório, deferiu a restituição, em dobro, da importância descontada indevidamente no montante de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos a partir da data de cada desconto.

Além disso, compeliu a Associação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Quanto aos índices dos consectários legais, determinou que a partir de 28/08/2024 (Lei n. 14.905/24), a correção monetária seja o IPCA e juros de mora a taxa Selic, deduzida pelo IPCA.

Ao final, imputou à Apelante o ônus de sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A
Apelante
não se conforma apenas com o capítulo da sentença que fixou a indenização por danos morais.

Aduziu que a aposentada manifestou o desejo de filiar-se à Associação e, como comprovação, juntou o documento denominado “Autorização de Descontos” no ID 261883766.

Prossegue na narrativa dizendo que não ficou configurado o dano moral indenizável posto que os valores descontados foram ínfimos, abaixo de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que significa que os descontos acoimados de indevidos não passaram de mero dissabor.

Com suporte nesses argumentos, pede a exclusão dos danos morais. Em pedido alternativo, a redução do valor.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 261883772.

É o relatório.

Cuiabá, 14

de março de 2025.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025